Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-81.2022.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001967-81.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BIASUTTI - CPF: 745.776.709-68 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ARTIGOS 485, VI, 1.012, CAPUT, 139, IX E 8º DO CPC – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida adequada quando a execução que lhes deu origem já se encontra extinta por sentença com trânsito em julgado, com a consequente liberação dos valores penhorados.

A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na ação principal permite a imediata eficácia da sentença, sendo incabível a exigência de suspensão do feito incidental com base na pendência de recurso.

Não há nulidade tampouco cerceamento de defesa quando a parte deixa de adotar as medidas processuais disponíveis para obstar os efeitos da decisão executiva.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida incólume.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001967-81.2022.8.11.0108

APELANTE:

LEANDRO BIASUTTI

APELADA:

CARGILL AGRÍCOLA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO BIASUTTI
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, Juíza Substituta
Patrícia Bedin
, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1001967-81.2022.8.11.0108, a qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo de execução e consequente determinação de desbloqueio dos valores penhorados, fato que tornaria desnecessária a apreciação do mérito dos embargos à execução.

Nas razões do apelo Id. 288035389, o recorrente insurge-se contra essa sentença, sustentando, em síntese, que: a extinção do feito incidental, na pendência de recurso contra a sentença proferida no processo principal, viola o devido processo legal; à época da prolação da sentença extintiva, ainda não havia trânsito em julgado na demanda principal, o que justificaria a suspensão e não a extinção do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Invoca jurisprudência de Tribunais Estaduais que reconhecem a possibilidade de suspensão de feitos incidentais quando pendente de julgamento a controvérsia principal, bem como sustenta que a extinção antecipada implicaria em cerceamento de defesa e prejuízo processual.

Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, bem como o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem a fim de que o feito seja suspenso até julgamento definitivo do processo principal. Pede ainda a condenação da parte apelada em honorários advocatícios, com destinação dos valores ao Fundo de Apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Regularmente intimada, a parte apelada, Cargill Agrícola S/A, apresentou contrarrazões ao recurso na peça Id. 288035393, sustentando, em suma, que: a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, uma vez que a extinção do processo principal se deu com o reconhecimento definitivo da prescrição intercorrente, o que ocorreu por meio de decisão transitada em julgado em 22 de novembro de 2024, conforme identificado nos autos; a perda superveniente do objeto dos embargos à execução é consequência natural da extinção do processo principal, o que torna inútil a discussão incidental sobre o valor bloqueado, notadamente já liberado por determinação judicial; não há qualquer prejuízo concreto ao apelante, pois a decisão definitiva assegurou a liberação de valores e cessação de atos executórios, tornando desnecessária a continuidade da ação incidental. Pede o desprovimento do recurso, com manutenção da sentença de extinção, e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Certidão no Id. 288098388 atestando que o recorrente é agraciado pela gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Biasutti, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução ajuizados no processo nº 1001967-81.2022.8.11.0108, em razão perda de objeto por conta do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução principal e da consequente ordem de desbloqueio dos valores penhorados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, à época da sentença, ainda pendia recurso no processo principal, o que inviabilizaria a extinção do feito incidental. Defende que a medida adequada seria a suspensão dos embargos à execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, invocando precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Alega, ainda, cerceamento de defesa e prejuízo processual.

Postula a concessão da justiça gratuita, o reconhecimento das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do processo principal, além da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, com reversão ao Fundo da Defensoria Pública estadual.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

Processo
: 1001967-81.2022.8.11.0108.

EMBARGANTE: LEANDRO BIASUTTI

EMBARGADO: CARGILL AGRICOLA S A

Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução, opostos contra CARGILL AGRICOLA S A nos autos de 0000014-71.2000.8.11.0108.

O embargado requereu o julgamento antecipado, ID 152037432.

Parte embargante requereu o julgamento antecipado do feito, ID 153493251.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Ademais, registra-se que nos autos de nº 0000014-71.2000.8.11.0108, foi declarado extinto em razão da prescrição intercorrente, no mesmo ato foi determinado o desbloqueio do valor. Ocorre que, o referido processo deu ensejo a esta ação.

Com efeito, referida extinção conduz a extinção dos presentes autos, pela perda superveniente de seu objeto, já que, deixando de existir valor bloqueado, inexistem motivos para a análise do conteúdo dos embargos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, data do sistema.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta”

Pois bem.

A tese recursal não merece prosperar.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto encontra respaldo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”
.

No caso, a ausência de interesse se deu justamente em razão da extinção definitiva da execução, reconhecida por sentença transitada em julgado, com liberação dos valores penhorados.

Neste contexto, embora alegue o apelante que, à época da prolação da sentença dos embargos, ainda pendia recurso contra a decisão na execução, cumpre observar que a eficácia das decisões judiciais não está condicionada ao seu trânsito em julgado.

De fato, a teor do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a apelação não possui efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §1º do mesmo artigo.

Assim, não tendo o recorrente postulado a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença na execução, operou-se sua eficácia plena, autorizando o juízo de origem a reconhecer a perda de objeto dos embargos.

Ademais, como já certificado nos autos, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo de execução foi posteriormente mantida incólume inclusive em sede recursal e transitou em julgado em 22/11/2024.

Esse fato consolida de forma inequívoca a inutilidade da ação incidental, que se volta contra ato executivo já definitivamente extinto, ausente qualquer interesse jurídico a justificar a subsistência do feito.

Portanto, a pretensão de aguardar o trânsito em julgado para somente então extinguir os embargos não se coaduna com a sistemática processual vigente, isso porque o artigo 139, inciso IX, do CPC, atribui ao magistrado o dever de prevenir ou reprimir atos protelatórios e zelar pela duração razoável do processo, sendo que, no caso, a manutenção de ação incidental sem objeto e sem efeito prático apenas afrontaria os princípios da celeridade e da economia processual, consagrados no artigo 8º do mesmo diploma legal.

Ademais, a alegação de eventual cerceamento de defesa carece de lastro, porquanto a parte teve a oportunidade de manejar os recursos cabíveis contra a decisão na execução, inclusive para pleitear a atribuição de efeito suspensivo, o que não o fez.

Neste sentido, repiso que o ordenamento processual, nesse ponto, não admite a paralisação de atos jurisdicionais válidos e eficazes com base em mera expectativa de reversão em instância superior, sob pena de violação à efetividade do processo e à segurança jurídica.

Portanto, considerando que a execução foi definitivamente extinta com trânsito em julgado e que a eficácia da sentença não foi suspensa por qualquer decisão superior, resta patente a perda superveniente de objeto da presente ação incidental, sendo incabível o retorno dos autos à origem para suspensão do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025